Tribunal: TJMT
Processo: 1011019-31.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011019-31.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[WALDECY MARIA DA LUZ PEREIRA - CPF: 384.360.511-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATLAS INDUSTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA. - CNPJ: 78.242.849/0001-69 (RECORRIDO), DIEGO PEDREIRA DE QUEIROZ ARAUJO - CPF: 836.782.805-44 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0088-95 (RECORRIDO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR – PRODUTO DEFEITUOSO – TROCA EFETUADA ADMINISTRATIVAMENTE PELO FABRICANTE E FORNECEDOR - DANO MORAL- MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal.

O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.

R E L A T Ó R I O

WALDECY MARIA DA LUZ PEREIRA recorre da sentença proferida pelo Juizado Especial do Cristo Rei de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta em face de ATLAS INDUTRIA DE ELETRODOMESTICOS LTDA e ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS.

Alega que, inobstante tenha havido a troca do produto de forma administrativa, o dano moral ficou configurado, pois foi exposta a grave acidente de consumo, visto que os estilhaços de vidros poderiam ter caído sobre si.

Requer o provimento do recurso para que sejam acolhidos os pedidos formulados na exordial.

Ambas as recorridas apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto dele conheço.

A sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Conforme bem pontuado pelo julgador singular houve a troca administrativa do fogão.

De igual modo, a própria Recorrente narra que não teve ferimentos ou qualquer espécie de dano físico pelo fato do vidro do forno ter estilhaçado, tecendo considerações no sentido de que “poderia” ter se ferido, mas como dito por ela mesma isso não ocorreu.

Portanto, o dano moral fica caracterizado por meio de meros dissabores, aborrecimentos, chateações, contratempos, percalços, etc., decorrentes da dinâmica social diária.

Tais situações são inerentes a natural interação humana e não são passiveis de caracterizar dano moral indenizável.

Posto isso, nego provimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se a concessão do benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023